Tribunal: STF
Processo: ARE 1248884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 12, p. 24): 
    “APELAÇÃO. AÇÃO PARA REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO PARA RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. INVIABILIDADE. SERVIDORA EXONERADA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE DO ATO.IMPOSSIBILIDADE DA PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS DE APOSENTAÇÃO, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 37, § 10, DA CF. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TAMPOUCO NECESSÁRIA. VEREDICTO MANTIDO.
    "Se o tempo de serviço e suas contribuições foram objeto de contagem para a aposentadoria obtida junto ao INSS, que no caso é o órgão previdenciário do Município, fica impossibilitada a percepção simultânea dos proventos da inatividade com o vencimento desse mesmo cargo público.[...](Apelação Cível nº 0004176-29.2008.8.24.0024, de Fraiburgo, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15/08/2017).
    APELO ARTICULADO JÁ SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA TAMBÉM NO GRAU RECURSAL, EM5% SOBRE O MESMO PARÂMETRO ADOTADO NA ORIGEM. ART. 85, § 11, DALEI Nº 13.105/15.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 14-19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 37, § 10, e 41, §§ 1º, I, II, III e IV, 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A proibição de acumular, estabelecida pela Constituição, refere-se a vencimentos com proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142, vale dizer, vencimento do cargo e, portanto, não alcança a cumulação com proventos recebidos do INSS, relativos ao regime geral de previdência, de que a Carta de 1988 cuida apenas no art. 201” (eDOC 14, p. 10).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280 e 283 do STF, bem como pelo enquadramento ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 16, p. 2-9). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, consignou (eDOC 12 p. 29/30): 
    “Extrai-se dos fólios que a autora era servidora pública do Município de Capinzal desde 01/09/1990.
    (...)
    Deste modo, forçoso concluir que a aposentação deu-se em razão do exercício de cargo público, pois,no cálculo, foram computados o tempo de serviço público e as contribuições dele decorrentes.
    (...)
    Logo, o pleito para que seja reintegrada ao serviço público encontra óbice no disposto em o art. 37, § 10, da Constituição Federal, in verbis:
    (...)
    Diferentemente do que acontece no setor privado, no serviço público" a aposentadoria voluntária produz a imediata cessação do contrato de trabalho, de forma que, se o servidor público quiser permanecer no mesmo, ou ir para outro cargo, terá de fazer um concurso, de acordo com o art.37, II, da CF/1988 (STJ, Min. Anselmo Santiago)".(Agravo de Instrumento n.0136402-26.2015.8.24.0000, de Capinzal, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j.10/10/2017)”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão recorrido está dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se o entendimento da Corte:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1148213-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 915420-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1221999-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/8/2016).
    Aponto, no mesmo sentido, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.215.152, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.214.633, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/6/2019; RE 1.063.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/6/2018; RE 1.033.369, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/6/2017; e ARE 938.867, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2017.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, com a consequente reintegração da Recorrente ao cargo que foi exonerada, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal. 
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente